Tribunal: TJMT
Processo: 1031940-59.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031940-59.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), DAVID DE ARAUJO CANABRAVA - CPF: 064.501.071-54 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO(S):

DAVID DE ARAUJO CANABRAVA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO DIRETA CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), proposta inicialmente como ação de busca e apreensão em 20.07.2020 e convertida em execução forçada em 19.05.2021. A sentença extinguiu o feito, com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição intercorrente pela ausência de citação válida no prazo legal. O apelante sustenta a inexistência de prescrição intercorrente e requer o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente, diante da não realização da citação válida no prazo de três anos contados do ajuizamento da execução fundada em cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação válida impede a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 240, §2º, do CPC, tornando inaplicável a Súmula 106 do STJ quando não demonstrada demora imputável ao Poder Judiciário.

A cédula de crédito bancário, como título executivo extrajudicial regido pela Lei nº 10.931/2004, submete-se ao prazo prescricional de três anos, conforme art. 44 da referida lei combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), entendimento já consolidado pela jurisprudência do STJ.

A prescrição direta, e não a intercorrente, configura-se quando, mesmo após o ajuizamento da ação, não se logra promover a citação do devedor dentro do prazo prescricional aplicável ao título, como ocorrido no caso concreto.

O arquivamento do feito de junho de 2021 até janeiro de 2025, sem diligência efetiva da parte autora para promover a citação do executado, permite o reconhecimento da prescrição direta, por inércia processual do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida no prazo de três anos contados da data do vencimento da cédula de crédito bancário autoriza o reconhecimento da prescrição direta.

A inércia do exequente em promover atos destinados à localização do devedor ou à citação, não atribuível ao Judiciário, impede a interrupção da prescrição nos termos do art. 240, §2º, do CPC.

A cédula de crédito bancário sujeita-se ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66).

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 240, §2º, e 487, II; CC,
arts
. 202, I, 206, §3º, VIII e 206-A; Lei nº 10.931/2004,
arts
. 28 e 44; Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Súmula 150 do STF; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.992.331/MG; TJMT,
Ap

Cív
0000921-98.2015.8.11.0050
e
1013737-54.2017.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de busca e apreensão, posteriormente convertida em execução, ajuizada contra DAVID DE ARAÚJO CANABRAVA, que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente de Busca e apreensão recebida em 20.07.2020 – id nº 35123181, convertida em execução no id nº55865826 em 19.05.2021, fundada na CCB de id nº 35102593.

Diante da inércia do autor o processo foi enviado ao arquivo em 22.06.2021 e até o momento não ocorreu citação da parte executada apesar de todos os pedidos do autor ser atendidos em tempo hábil, alcançado a prescrição intercorrente.

Intimado o autor para manifestar sobre a
prescrição, rebateu
a ocorrência de id. nº183342504.

Vejam que deixou escoar o prazo trienal, sem efetivar a citação da parte contrária.

Dessa forma, o art. 202 do CC deve ser interpretada com o art. 240 do NCPC, em que o despacho citatório interrompe o fluxo prescricional à data de propositura da ação desde que seja promovida (a citação) dentro dos prazos previstos no artigo processual, de TODOS os executados.

Entretanto, caso o autor não providenciar a citação dos executados no prazo de 10 (dez) dias, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 240, §2º do CPC.

Ademais, podemos perceber que todos os requerimentos feitos pelo autor foram despachados e atendidos pelo Juízo. A demora se deu pela ausência de capacidade de localizar o devedor e, desta forma, não logrou êxito de
encontra-lo
para citação válida, ocorrendo, assim, a prescrição intercorrente.

Vejam que o processo ficou arquivado em junho de 2021 a janeiro de 2025, até o presente momento não houve manifestação do autor em dar prosseguimento ao feito.

A prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado o processo, o autor queda-se inerte, de forma contínua e reiterada, por lapso de tempo suficiente para o esvaziamento de sua pretensão. É dizer, a prescrição
intercorrente é verificada em casos de negligência e omissão do Autor, quanto à prática de atos que lhe incumbem.

Entretanto, oportuno observar que essa Convenção, promulgada pelo Decreto 57.663/66, se refere à adoção de uma lei uniforme em matéria de letras de câmbio e notas promissórias, ou seja, é aplicável a títulos de crédito próprio.

No caso, a cédula de crédito bancária tem força de título executivo extrajudicial por força de Lei especial (artigo 28 da Lei n. 10.931/2004), não se confundindo com nenhum título de crédito.

Apesar de alguns entendimentos de harmonização do artigo 206, parágrafo 3º, inciso VIII com seu parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil, entendo inaplicável, pois este último referre-se a títulos impróprios, quando a Cédula
trata-se
de título bancário próprio regido por Lei especial própria,
ou seja
o prazo prescricional da Cédula Bancária é de 3 (três) anos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –Cédula DE Crédito Bancária– DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – prescrição TRIENAL – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 206, § 3º do Código Civil c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancárioé de 03 (três) anos.

Uma vez não perfectibilizada a citação, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

(N.U 0006893-76.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020,
Publicado
no DJE 18/08/2020).

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULADE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 44 DA LEI Nº 10.931/2004 C/C ART. 44 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE EVIDENCIADA – PRESCRIÇÃODA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados. 2.
A cédulade crédito bancário é regida pela Lei nº 10.931/2004, cuja norma, a despeito de não estabelecer, expressamente, acerca do prazo prescricional do título, nos remete, em seu artigo 44, à legislação cambial, instituída pelo Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), o qual, por sua vez, em seu artigo 70, fixa em 03 (três) anos o prazo prescricional das cambiais.
Nessa perspectiva, é de 03 (três) anos o prazo de prescricional daCédulade Crédito Bancário. (N.U 0030762-39.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 10/07/2019,
Publicado
no DJE 12/07/2019)

Salvo melhor julgamento, no presente caso, nos termos do art. 240, §2º do CPC, uma vez que não foi providenciado a citação em 10 dias do despacho inicial, não há interrupção da prescrição.

Denota-se que desde o ajuizamento da ação o requerente não tomou as medidas possíveis para a concretização da citação e que não foi efetivado por
sua desídia. Salienta-se que não poderá ser aplicada a súmula nº 106 do STJ, visto que não houve configuração de demora do judiciário.

Ou seja, passados mais de 04 anos do ajuizamento da ação, fulminando assim, o direito do credor em persistir com a cobrança de acordo. Ou seja, desde o início do processo executivo em, até a presente data (10.02.2025) o requerente não realizou a citação do requerido.

E ainda, que a ação prescreve no mesmo prazo da ação conforme entendimento sedimentado do STF conforme súmula 150: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” e art. 206-A do CC.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais:

“O art. 202, I, do Código Civil deve ser interpretado de maneira conjugada com o art. 617 e com o art. 219 da Lei Adjetiva Civil, sendo certo que o despacho citatório interrompe o fluxo da prescrição, retroagindo à data de propositura da execução, desde que a citação seja promovida dentro dos prazos trazidos pelos §§ 2º e 3º do art. 219 do CPC. 3. Seja pelo desconhecimento do real endereço da embargante, seja pela negligência na condução da execução, a embargada concorreu diretamente para que a citação não ocorresse em tempo hábil para interromper o interregno prescricional, sem que esse retardo possa ser atribuído aos mecanismos judiciais. 4. Apelação provida”. (TJ-DF - APC: 20120110334902, Relator: J.J. OSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 29/04/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
12/05/
2015 .
Pág.: 241)

“Por outro lado, tem-se que
deve
ser mantida a sentença de extinção, mas por fundamento distinto, haja vista a ausência de marco interruptivo do prazo prescricional da ação desde o seu ajuizamento, uma vez que transcorrido os prazos legais para a parte promover a citação do executado, sem que houvesse esgotado todas as diligências possíveis, deixando o feito paralisado por mais de 11 anos, consoante preceito do art. 219, §4º, do CPC. “APELO DESPROVIDO”. (Apelação Cível Nº 70058738741, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto
Sbravati
, Julgado em 17/07/2014)

O autor tem a obrigação de dar continuidade à marcha processual. Houve desídia em promover o andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do título já que não ocorreu a citação do executado.

É possível a prescrição intercorrente quando o exequente não se manifesta nos autos, sob pena do processo executivo tornar-se imprescritível e assim, violar o direito fundamental da duração razoável do processo previsto no art. 5, LXXVII do CF/88.

Mesmo intimado para se manifestar sobre a prescrição, o exequente não apresentou nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, devendo-se, assim, pelo seu reconhecimento.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente. Custas e despesas processuais, pelo autor.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID 291767453), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Inocorrência de prescrição intercorrente.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Intimação (39369185)

– PJE 1º Grau
) e preparo
recolhido (ID.

292820868
)
.

Intimad
o
a apresentar contrarrazões,
o
Recorrid
o
deixou transcorrer o prazo
in albis
(
Aba Expedientes –
Decisão (40046812)

PJE 1º Grau
)
.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO(S):

DAVID DE ARAUJO CANABRAVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de apelação interposta por BANCO VOLKSWAGEN S/A, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu a execução fundada em cédula de crédito bancário, com fundamento no art. 487, II, do CPC, reconhecendo de ofício a ocorrência de prescrição intercorrente.

A parte Apelante, em suma, sustenta que não se aplica a prescrição intercorrente no caso concreto, porquanto não há previsão expressa dessa modalidade no Código Civil ou no Código de Processo Civil.

Afirma que a paralisação do processo não decorreu de sua inércia, tendo tomado providências processuais necessárias, como o requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução
e
que o feito permaneceu arquivado de junho de 2021 a janeiro de 2025, prazo que não ultrapassaria o limite de cinco anos exigido para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Defende, ainda, que a simples paralisação do processo, sem intimação pessoal do exequente para impulsioná-lo, não configura a inércia qualificada exigida para o reconhecimento da prescrição.

Por fim, requer a cassação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Passo à análise das teses recursais.

1.
Inocorrência de prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, a Recorrente aponta sobre a impossibilidade de se reconhecer a prescrição intercorrente em razão da ausência de previsão legal no Código civil e Código de processo Civil, do não decurso do prazo de 05 anos e da inexistência de paralização do feito decorrente da omissão da Apelante.

Compulsando o feito, verifico que a Recorrente
ingressou
inicialmente
com a
Ação de
Busca e apreensão
do veículo
FIAT, modelo UNO WAY 1.0 8V EVO
ETA./
G, chassi n.º 9BD195162E0579906,

ano de fabricação 2014 e modelo 2014, cor BRANCA, placa OBQ5427,
RENAVAM

01013460941
em 20 de julho de 2020 e que, em razão da não localização do bem, restou convertida em Ação de Execução forçada em 19 de maio de 2021.

A sentença reconheceu a prescrição intercorrente, com base na ausência de manifestação da parte autora por mais de três anos, e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC
(ID.
291767450
)
.

Pois bem.
Ainda que tenha havido o reconhecimento da
prescrição intercorrente
na origem
, analisando os autos verific
o
que houve a configuração da prescrição direta, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida
angularização
processual.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– DEMANDA PROPOSTA EM ABRIL DE 2015 –
FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE DEZ ANOS –PRESCRIÇÃOINTERCORRENTEPRONUNCIADA – ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO –PRESCRIÇÃODIRETARECONHECIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Aprescriçãodiretaconsidera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto, aprescriçãointercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida
angularização
processual.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento daprescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social
.”

(N.U 0000921-98.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 13/04/2025)(Destaquei).

Na data de 26 de maio de 2021 a Recorrente solicitou prazo para possibilitar a citação da parte Ré, o qual foi deferido pelo juízo (ID.
291767439
). Após escoamento do prazo em questão (ID.
291767440
), o feito foi encaminhado em 22 de junho de 2021 ao arquivo provisório até decorrer o prazo prescricional (ID.
291767441
), ficando lá até 28 de janeiro de 2025 (ID.
291767446
)
, ou seja, por mais de 03 (três) anos.

Dito isto
, em se tratando de Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei nº. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”.

Nesse sentido, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto nº. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento”.

Acerca do prazo prescricional trienal inerente às cédulas de crédito bancário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1.
Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.) (grifo nosso)

Nesse sentido
, entendimento desta Corte
:

“APELAÇÃO CÍVEL
–BUSCAEAPREENSÃOCONVERTIDA EMEXECUÇÃODE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA
CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA –PRESCRIÇÃOTRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DAPRESCRIÇÃOMATERIAL E NÃO DAPRESCRIÇÃOINTERCORRENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em título de crédito bancário com garantia fiduciária, o prazo prescricional observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três anos), o termo para a sua propositura, bem como para fins de cômputo daprescrição.

Uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que aprescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual
.”

(N.U 1013737-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de
Direito Privado, Julgado em 09/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023) (Destaquei)

Assim, restou evidente a ocorrência da prescrição direta, haja vista que os autos permaneceram arquivados por prazo superior a 03 (três) anos, não tendo o exequente promovido diligências no período para encontrar o executado ou promover a citação editalícia.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença
a quo
ainda que por outros fundamentos.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
, por fundamento diverso.

Sem
condenação de
honorários
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025